Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de embriaguez ao volante. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 2a Fase. Pedido de compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do art. 298, III, do CTB. Improcedência. Atenuante da confissão já compensada integralmente com a reincidência não específica. Correta majoração da pena-base em 1/6. Pena definitiva mantida. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. Requisitos do art. 44 do CP não preenchidos. Medida não recomendada socialmente. Reprimenda inferior a 4 (quatro) anos. Regime prisional semiaberto. Adequação ante a reincidência. Verbete n. 269 da Súmula do STJ. Restrição ao direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor proporcional. Recurso conhecido e desprovido.